Tribunal: TJDFT
Processo: 0708122-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. MEDICAÇÃO. RECUSA DE COBERTURA.

I – A concessão da tutela de urgência demanda a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, art. 300, caput, do CPC.

II – A medicação foi prescrita à agravante-autora, portadora de esclerose múltipla, em caráter de urgência, devido à gravidade e progressão da patologia.

III - O Rol de Coberturas e Procedimentos previstos pela ANS é exemplificativo, e não exaustivo, e representa listagem de cobertura mínima a ser observada pelos planos de saúde. Reformada a r. decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência.

IV - Agravo de instrumento provido.